Tribunal: TJMT
Processo: 1011791-06.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011791-06.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILMAR NERVO - CPF: 907.941.681-91 (APELANTE), ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES - CPF: 702.420.621-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, PELA 3a VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA E PELA 4o VOGAL, DRA. TATIANA COLOMBO. VENCIDO O RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INEFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Gilmar Nervo contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A., consolidando a posse do bem móvel descrito na Cédula de Crédito Bancário n.o 6077733 (pulverizador automotriz Massey Ferguson MF 9330) em favor da instituição financeira. A controvérsia gira em torno da validade da notificação enviada para constituir o devedor em mora, requisito legal previsto no Decreto-Lei no 911/1969. O apelante sustenta a nulidade da constituição em mora em razão da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “NÃO PROCURADO”, o que comprometeria a validade do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “NÃO PROCURADO” configura constituição válida em mora do devedor, apta a autorizar a propositura da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição válida em mora do devedor é condição essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base na alienação fiduciária, conforme exigência expressa no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e reiterada pela Súmula 72 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ, embora tenha flexibilizado a exigência de comprovação do recebimento pessoal da notificação (Tema 1.132), exige que a correspondência ao menos seja submetida à tentativa de entrega no endereço contratual. A devolução com a anotação “NÃO PROCURADO” demonstra ausência dessa tentativa.

5. Precedentes recentes do STJ e de diversos Tribunais Estaduais têm consolidado o entendimento de que a notificação devolvida com essa anotação (“não procurado”) não é apta a constituir o devedor em mora, notadamente por evidenciar a falta de diligência mínima do credor.

6. O protesto por edital não supre a ausência de notificação válida quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor, especialmente em zonas rurais.

7. A ausência de comprovação de tentativa eficaz de entrega da notificação frustra a finalidade do ato, que é possibilitar ao devedor a purgação da mora antes da perda da posse do bem.

8. A ausência de constituição válida da mora configura a ausência de pressuposto processual de validade, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado” afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/1969.

2. A constituição válida em mora exige ao menos a tentativa concreta de entrega da notificação no endereço contratual, sendo ineficaz a mera expedição de correspondência devolvida sem tentativa real de entrega.

3. A ausência de constituição válida em mora configura a falta de pressuposto processual, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; CPC, art. 485, IV; CC, art. 421; STJ, Súmula 72.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 1908943/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; TJ-MT, Apelação Cível n.o 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.03.2025, DJE 11.03.2025; TJ-DF, Apelação Cível n.o 07159031920248070003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 11.09.2024, DJE 25.09.2024; TJ-BA, Apelação Cível n.o 80026555820238050106, Rel. Des. Raimundo Sérgio Cafezeiro, j. 30.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gilmar Nervo contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A., com fundamento em inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O juízo de origem julgou procedente a demanda, consolidando nas mãos do autor a posse plena do bem apreendido e condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da atribuição de efeito suspensivo na apelação;

Mérito Recursal.

Da ausência de regularidade da mora.

Da

inexigibilidade do título executivo
.

D
o reconhecimento da nulidade do título por ausência de testemunhas
.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as

custas

judiciais
foram recolhidas, nos termos da certidão de
ID
326009397
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco Bradesco S.A., pugnando pela manutenção da sentença, com destaque para a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, a validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo e a desnecessidade de assinatura de testemunhas, à luz da legislação especial.

(ID

317700888
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: GILMAR NERVO

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto por Gilmar Nervo contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A., com fundamento em inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Segundo os autos, a parte apelada alegou o inadimplemento do contrato representado pela Cédula de Crédito Bancário no 6077733, firmado em 10/09/2020, no valor de R$ 775.412,50, cuja garantia recai sobre o bem descrito como pulverizador automotriz Massey Ferguson, modelo MF9 330, ano/modelo 2020, objeto da medida de busca e apreensão.

O juízo de origem julgou procedente a demanda, consolidando nas mãos do autor a posse plena do bem apreendido e condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
atribuição de efeito suspensivo ao recurso, considerando a essencialidade do bem para sua atividade profissional.

Da
reforma da sentença com extinção do feito sem julgamento de mérito, por ausência de comprovação válida da mora;

Do
reconhecimento da inexigibilidade do título executivo;

Do
reconhecimento da nulidade do título por ausência de testemunhas;

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco Bradesco S.A., pugnando pela manutenção da sentença, com destaque para a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, a validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo e a desnecessidade de assinatura de testemunhas, à luz da legislação especial.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais
preliminares e meritórias
deduzidas no recurso interposto.

Preliminar.

Da concessão de efeito suspensivo
na apelação
.

A Apelante sustenta a imprescindibilidade do deferimento de efeito suspensivo em relação à sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão.

Pois bem.
No que concerne ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não vislumbro possibilidade de acolhimento. Isso porque a pretensão encontra óbice no disposto no art. 1.012, §1o, III, e §3o, I e II, do Código de Processo Civil, que expressamente delimita as hipóteses excepcionais de suspensão da eficácia da sentença, não se amoldando o caso concreto a nenhuma delas, conforme se transcreve:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - Relator, se já distribuída a apelação.

[...] [grifo nosso]

Consoante se extrai da interpretação do dispositivo processual aplicável, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida diretamente ao tribunal competente.

Ademais, uma vez distribuído o recurso, eventual requerimento deve ser apresentado ao relator, igualmente por petição específica, não se admitindo sua veiculação como simples preliminar no bojo das razões recursais.

Dessa forma, a formulação do pleito na própria apelação, tal como realizado no caso dos autos, revela-se inadequada do ponto de vista procedimental, o que inviabiliza o seu conhecimento e, por consequência, o seu acolhimento.

Nesse contexto, colacionam-se ementas de julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

[...]

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
publicado
no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

Desse modo, não conheço do pedido de efeito suspensivo, diante da manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

2.
Mérito Recursal.

2.1.

Da constituição em mora e da aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ.

No mérito, o
presente recurso de apelação interposto por Gilmar Nervo volta-se contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de bem móvel ajuizada por Banco Bradesco S.A., com fundamento na cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, diante da
inadimplência contratual.

A tese central do apelante reside na inexistência de constituição válida em mora, com a alegação de que a notificação extrajudicial foi devolvida com a informação “não procurado”, circunstância que, segundo sustenta, impediria o prosseguimento da ação.

Não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição do devedor em mora pode ocorrer:

“[...] pelo protesto do título ou por carta registrada com aviso de recebimento, enviada ao endereço fornecido no contrato”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, em contratos com garantia fiduciária, a simples remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, mesmo que não haja prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

Tal posicionamento foi consolidado no Tema Repetitivo 1.132/STJ, cuja tese firmada foi:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso concreto, o contrato firmado entre as partes
(ID. 289299394)
estabelece como endereço do devedor:
Rua L13, 125, Bairro Industrial, Paranaíta/MT
, sendo este o mesmo local indicado na notificação extrajudicial
juntada aos autos
, conforme se extrai da documentação de
ID. 289299398.

Ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação
“NÃO PROCURADO”
, tal fato não invalida a notificação, conforme reiteradamente reconhecido pelo STJ e por esta Corte Estadual. Trata-se de situação na qual a notificação foi disponibilizada ao devedor nos moldes da legislação, cabendo a ele diligenciar pela sua retirada, não podendo se beneficiar de sua própria inércia.

Destaca-se que a remessa se deu para o endereço informado pelo próprio contratante, o que evidencia a observância da boa-fé objetiva pelo credor e afasta qualquer nulidade.

O comportamento processual do devedor, aliás, revela tentativa de se furtar à regular formalização da mora, o que deve ser repelido
, conforme
bem destacado pelo S
uperior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA.
EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator para o acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/8/2023.)
Essa conclusão aplica-se a situações diversas, por exemplo, quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor comprovar tão somente o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento (REsp n. 1.951.662/RS e REsp n. 1.951.888/RS, submetidos ao rito dos repetitivos)
. No caso, o Tribunal local manteve
a decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada.
Confira-se (fls. 232-233, destaquei): No caso, foi provada a constituição formal do réu/agravante em mora, porque foi apresentada a notificação extrajudicial (doc. de ordem 15) direcionada ao endereço fornecido no contrato firmado entre as partes (doc. de ordem 12), algo que é válido e suficiente, conforme foi dito acima. Assim, a alegação do réu/agravante de que o código de rastreio constante na notificação extrajudicial não existiria é questão de somenos, pois o que interessa para fins de concessão da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente é a prova da mora, mediante a juntada da carta registrada com aviso de recebimento contendo a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do contrato, algo que, conforme dito acima, aconteceu no processo em análise. Com efeito, também não procede a alegação do réu/agravante de que a notificação seria somente em relação a parcela já quitada, uma vez que é evidente a notificação quanto a parcela vencida em 19/09/2023 que consta como "débito vencido" na planilha de ordem 13. Observa-se que o Tribunal a quo afirmou que houve a constituição em mora do devedor e que a notificação fora efetivamente enviada ao endereço indicado no contrato. Esse entendimento está em plena consonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que o Tribunal de origem considerou válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro. É o caso, pois, de não conhecimento do recurso em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", aplicável também aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. No tocante à divergência jurisprudencial, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 741.863/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020,
DJe
de 1o/4/2020). Ante
o exposto, não conheço do recurso especial. Considerando a ausência de hipótese autorizadora para o presente feito, com base no art. 189 do CPC, determino a retirada do segredo de justiça. Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de junho de 2025. Ministro João Otávio de Noronha Relator (REsp n. 2.190.987, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 09/06/2025.) (grifo nosso)

Aliás,
também é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]
6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1.
É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência retorne com a indicação 'não procurado'. 2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas."

[...]
(N.U 1000983-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, publicado no DJE 01/05/2025)

Dessa forma,
a mora restou validamente constituída
, não havendo vício a macular a ação ajuizada.

2.2. Da suficiência da prova contratual apresentada.

Ainda que o apelante tenha impugnado a qualidade da imagem do contrato digitalizado, é incontroverso que a Cédula de Crédito Bancário foi apresentada em formato eletrônico legível e assinada digitalmente, o que atende ao disposto no art. 425, VI, do CPC.

O instrumento contém todas as cláusulas essenciais à relação obrigacional, inclusive os dados do devedor, valor contratado, encargos e garantias, tendo sido corretamente utilizado como título executivo extrajudicial, conforme o art. 28 da Lei no 10.931/2004.

A jurisprudência igualmente reconhece a desnecessidade de apresentação do original do contrato em ações de busca e apreensão, desde que a via eletrônica esteja acessível e legível, como é o caso.

2.3.
Da alegação de essencialidade do bem apreendido.

A tese de que o bem apreendido seria essencial à atividade do devedor não afasta os efeitos da inadimplência, tampouco impede a consolidação da posse plena em favor do credor fiduciário.

A jurisprudência é clara ao afirmar que o inadimplemento acarreta a perda da posse direta, com respaldo no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, independentemente do destino econômico do bem.

2.4.
Da exigibilidade do título e apresentação de cópia digitalizada

No que tange à referida
tese recursal
, nota-se o
aponta
mento
para a suposta ausência de exigibilidade do título, alegando-se que a cópia da Cédula de Crédito Bancário apresentada nos autos é de baixa qualidade e ilegível em partes essenciais.

A sentença de primeiro grau reconheceu a suficiência da cópia digitalizada, com base no art. 425, VI, do CPC, que confere ao documento digitalizado, no processo eletrônico, a presunção de originalidade.

Contudo, o dispositivo citado condiciona essa presunção à integridade e legibilidade do documento, requisitos que, no caso, foram questionados e não afastados pela simples afirmação genérica da parte autora. Se o documento é ilegível quanto a cláusulas essenciais (como datas, valores, assinaturas ou condições contratuais), torna-se inviável aferir sua força executiva, ferindo o princípio do contraditório.

Assim, à míngua de título claro, certo e exigível, não se pode presumir a higidez do crédito, tampouco legitimar medida tão gravosa quanto a apreensão forçada do bem.

2.5.
Da ausência de assinatura de duas testemunhas na avença.

A parte apelante também sustenta a nulidade do título por ausência de duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC. Entretanto, razão não lhe assiste.

A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é regida por legislação específica (Lei no 10.931/2004), cujo art. 28 lhe confere natureza de título executivo extrajudicial por expressa previsão legal, independentemente da assinatura de testemunhas.

A jurisprudência majoritária e consolidada do STJ é clara no sentido de que a exigência de testemunhas se aplica apenas a instrumentos particulares comuns, e não a títulos que gozam de força executiva própria conferida por lei específica.

Portanto, neste ponto, a sentença merece ser mantida.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O V E N C E D O R

APELAÇÃO CÍVEL n.o
1011791-06.2024.8.11.0040

APELANTE:

GILMAR NERVO

APELADOS:

BANCO BRADESCO S.A
.

VOTO (1o VOGAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para dela divergir, manifestando-me no sentido de dar provimento ao recurso interposto, amparado nas razões a seguir expostas.

Conforme bem consignou em seu voto, trata-se de Apelação Cível interposta por Gilmar Nervo contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A., consolidando a posse plena do bem móvel descrito na Cédula de Crédito Bancário n.o 6077733 (pulverizador automotriz Massey Ferguson MF 9330).

A sentença julgou procedente o pedido, decretando a consolidação da posse do bem em favor da instituição financeira, sob o fundamento de que a mora restou comprovada por meio da notificação enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”.

O Apelante, por sua vez, alega que a devolução da notificação com tal anotação revela a ausência de efetiva ciência do devedor quanto ao inadimplemento, o que compromete a validade da mora e, por conseguinte, da própria ação de busca e apreensão.

Requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade do procedimento por ausência de pressuposto processual válido, com a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à validade da constituição em mora da parte devedora, elemento essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969.

O Apelante, GILMAR NERVO, sustenta que a notificação extrajudicial juntada pela instituição financeira, embora endereçada ao local constante do contrato, foi devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”,
o que impede a caracterização da mora válida para os fins legais
.

De fato, ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado, no julgamento do Tema 1.132, a exigência de comprovação do recebimento da notificação — bastando, em regra, o envio ao endereço contratual —, a jurisprudência mais recente daquela Corte, em consonância com a Súmula 72 do STJ, tem feito distinções importantes a depender das
circunstâncias da devolução da correspondência
, sobretudo nos casos em que ela
jamais chegou a ser submetida à tentativa de entrega ao destinatário
, como ocorre quando o registro de entrega aponta o
status
“NÃO PROCURADO”.

Nesse sentido:

“[...]
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela
sequer saiu da agência dos correios para entrega
". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto
,
é inviável a aplicação de tese repetitiva
, entendimento firmado no recurso especial repetitivo
(Tema no 1.132)
,
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
MORA NÃO COMPROVADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
[...].” (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR . 1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024 – grifo nosso)

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação
“não procurado”
não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. No presente caso os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial . Decisão da Presidência reconsiderada.
2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o art . 14, § 1o, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião.
5 . O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 6 . Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (g.n)

No mesmo sentido é o entendimento dos demais Tribunais,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RUBRICA ?NÃO PROCURADO?. AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1 .036 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
Em ação de busca e apreensão, o retorno da correspondência com a rubrica "não procurado" (o destinatário reside em local não abrangido pela entrega direta dos correios), faz ausente o requisito do envio da prévia notificação e enseja a extinção do processo por falta de pressuposto específico para o exercício da ação. Hipótese que se distingue do Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça.

2 . Admitir os efeitos de uma notificação com essa precariedade é tornar obsoletos e sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação. Cumpre ao credor providenciar a entrega da correspondência por outros meios, inclusive através de ofício extrajudiciais, como o Cartório de Protesto de Títulos, ou de Títulos e Documentos.
3. Recurso desprovido.”
(TJ-DF 07159031920248070003 1920226, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1132 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” . NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI ENVIADA PARA O ENDEREÇO POR NÃO HAVER A COBERTURA DOS CORREIOS NA ÁREA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Notificação extrajudicial com a anotação "não procurado". O endereço constante do contrato está localizado em área não atendida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), razão pela qual se conclui que, sequer, houve tentativa de entrega/envio da correspondência.
2. O caso é de se afastar a aplicação do entendimento firmado pelo C . Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.951.662-RS e 1.951 .888-RS (Tema no 1132), que tramitaram sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, vez que a tese fixada pressupõe o simples envio da notificação extrajudicial ao devedor, independente de quem o receba, ou dele estar ausente ou, até mesmo, se for desconhecido no local, conquanto que tenha sido enviada, o que não é o caso dos autos. 3. O credor poderá utilizar-se de outros meios, inclusive serviço de entrega ou notificação por cartório extrajudicial, para constituir o devedor em mora, em razão da impossibilidade de envio pelos Correios.
4 . Agravo conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.”
(TJ-BA - Apelação: 80026555820238050106, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, 2a VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 30/07/2024) (g.n)

Nessa intelecção, a mera juntada do aviso de recebimento com anotação de “NÃO PROCURADO” não é suficiente para comprovar a ciência do devedor quanto à mora, tampouco para caracterizá-la juridicamente. Tal anotação revela ausência de diligência mínima por parte do credor na tentativa de constituir validamente o devedor em mora, contrariando, inclusive, o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Assim, não há como reconhecer a válida constituição em mora do apelante
,
o que impossibilita o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão
, conforme a
Súmula 72 do STJ
.

Nesse contexto é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR “NÃO PROCURADO”. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. INSUFICIÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a tese fixada no Tema 1132 do STJ.

4. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a notificação pessoal, mas, caso a correspondência seja devolvida sem recebimento pelo motivo “não procurado”, a mora não se configura, conforme Súmula 72 do STJ.

5. O protesto por edital só é válido se o credor demonstrar que esgotou todos os meios possíveis para localizar o devedor antes da intimação pública, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A apreensão de bem essencial à atividade econômica do devedor compromete sua subsistência e fere a função social do contrato, conforme artigo 421 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem.
2. O protesto por edital não supre a exigência de notificação prévia quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor. (...)” (N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025) (g.n)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. [...] O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário,
desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local
.
A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora
,
requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ
. [...]”. (N.U 1035891-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”
– PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não procurado", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário
, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização”. [...]” (N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023 – grifo nosso)

Dessa forma, o retorno da notificação com essa específica anotação desautoriza a aplicação automática da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, ao passo que, no caso em testilha,
entendo que não restou demonstrado que o credor tenha esgotado os meios razoáveis para assegurar que houve, ao menos, a tentativa de envio da notificação extrajudicial para o conhecimento do devedor.

É importante destacar que a função da notificação não é meramente formal: ela visa possibilitar ao devedor a ciência da mora e a oportunidade de purgá-la antes da adoção de medidas coercitivas, como a apreensão do bem. A ausência de demonstração de tentativa eficaz de entrega frustra esse propósito essencial do instituto.

Além disso, o retorno da correspondência sem tentativa concreta de entrega ou recebimento, especialmente com tal anotação, não pode ser desconsiderado sob pena de vulnerar o devido processo legal e o contraditório,
configurando verdadeira privação arbitrária da posse, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Assim, à míngua de constituição válida da mora, o que configura a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Sebastião de Arruda Almeida, para dele divergir e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença de origem e
extinguir o processo sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora da parte devedora.

Por conseguinte,
inverto os ônus de sucumbência
fixados na origem, condenando a parte Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantido, contudo, o mesmo percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO CÍVEL n.o
1011791-06.2024.8.11.0040

APELANTE:

GILMAR NERVO

APELADOS:

BANCO BRADESCO S.A
.

VOTO (1o VOGAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para dela divergir, manifestando-me no sentido de dar provimento ao recurso interposto, amparado nas razões a seguir expostas.

Conforme bem consignou em seu voto, trata-se de Apelação Cível interposta por Gilmar Nervo contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A., consolidando a posse plena do bem móvel descrito na Cédula de Crédito Bancário n.o 6077733 (pulverizador automotriz Massey Ferguson MF 9330).

A sentença julgou procedente o pedido, decretando a consolidação da posse do bem em favor da instituição financeira, sob o fundamento de que a mora restou comprovada por meio da notificação enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”.

O Apelante, por sua vez, alega que a devolução da notificação com tal anotação revela a ausência de efetiva ciência do devedor quanto ao inadimplemento, o que compromete a validade da mora e, por conseguinte, da própria ação de busca e apreensão.

Requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade do procedimento por ausência de pressuposto processual válido, com a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à validade da constituição em mora da parte devedora, elemento essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969.

O Apelante, GILMAR NERVO, sustenta que a notificação extrajudicial juntada pela instituição financeira, embora endereçada ao local constante do contrato, foi devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”,
o que impede a caracterização da mora válida para os fins legais
.

De fato, ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado, no julgamento do Tema 1.132, a exigência de comprovação do recebimento da notificação — bastando, em regra, o envio ao endereço contratual —, a jurisprudência mais recente daquela Corte, em consonância com a Súmula 72 do STJ, tem feito distinções importantes a depender das
circunstâncias da devolução da correspondência
, sobretudo nos casos em que ela
jamais chegou a ser submetida à tentativa de entrega ao destinatário
, como ocorre quando o registro de entrega aponta o
status
“NÃO PROCURADO”.

Nesse sentido:

“[...]
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela
sequer saiu da agência dos correios para entrega
". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto
,
é inviável a aplicação de tese repetitiva
, entendimento firmado no recurso especial repetitivo
(Tema no 1.132)
,
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
MORA NÃO COMPROVADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
[...].” (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR . 1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024 – grifo nosso)

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação
“não procurado”
não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. No presente caso os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial . Decisão da Presidência reconsiderada.
2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o art . 14, § 1o, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião.
5 . O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 6 . Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (g.n)

No mesmo sentido é o entendimento dos demais Tribunais,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RUBRICA ?NÃO PROCURADO?. AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1 .036 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
Em ação de busca e apreensão, o retorno da correspondência com a rubrica "não procurado" (o destinatário reside em local não abrangido pela entrega direta dos correios), faz ausente o requisito do envio da prévia notificação e enseja a extinção do processo por falta de pressuposto específico para o exercício da ação. Hipótese que se distingue do Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça.

2 . Admitir os efeitos de uma notificação com essa precariedade é tornar obsoletos e sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação. Cumpre ao credor providenciar a entrega da correspondência por outros meios, inclusive através de ofício extrajudiciais, como o Cartório de Protesto de Títulos, ou de Títulos e Documentos.
3. Recurso desprovido.”
(TJ-DF 07159031920248070003 1920226, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1132 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” . NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI ENVIADA PARA O ENDEREÇO POR NÃO HAVER A COBERTURA DOS CORREIOS NA ÁREA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Notificação extrajudicial com a anotação "não procurado". O endereço constante do contrato está localizado em área não atendida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), razão pela qual se conclui que, sequer, houve tentativa de entrega/envio da correspondência.
2. O caso é de se afastar a aplicação do entendimento firmado pelo C . Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.951.662-RS e 1.951 .888-RS (Tema no 1132), que tramitaram sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, vez que a tese fixada pressupõe o simples envio da notificação extrajudicial ao devedor, independente de quem o receba, ou dele estar ausente ou, até mesmo, se for desconhecido no local, conquanto que tenha sido enviada, o que não é o caso dos autos. 3. O credor poderá utilizar-se de outros meios, inclusive serviço de entrega ou notificação por cartório extrajudicial, para constituir o devedor em mora, em razão da impossibilidade de envio pelos Correios.
4 . Agravo conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.”
(TJ-BA - Apelação: 80026555820238050106, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, 2a VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 30/07/2024) (g.n)

Nessa intelecção, a mera juntada do aviso de recebimento com anotação de “NÃO PROCURADO” não é suficiente para comprovar a ciência do devedor quanto à mora, tampouco para caracterizá-la juridicamente. Tal anotação revela ausência de diligência mínima por parte do credor na tentativa de constituir validamente o devedor em mora, contrariando, inclusive, o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Assim, não há como reconhecer a válida constituição em mora do apelante
,
o que impossibilita o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão
, conforme a
Súmula 72 do STJ
.

Nesse contexto é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR “NÃO PROCURADO”. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. INSUFICIÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a tese fixada no Tema 1132 do STJ.

4. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a notificação pessoal, mas, caso a correspondência seja devolvida sem recebimento pelo motivo “não procurado”, a mora não se configura, conforme Súmula 72 do STJ.

5. O protesto por edital só é válido se o credor demonstrar que esgotou todos os meios possíveis para localizar o devedor antes da intimação pública, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A apreensão de bem essencial à atividade econômica do devedor compromete sua subsistência e fere a função social do contrato, conforme artigo 421 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem.
2. O protesto por edital não supre a exigência de notificação prévia quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor. (...)” (N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025) (g.n)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. [...] O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário,
desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local
.
A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora
,
requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ
. [...]”. (N.U 1035891-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”
– PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não procurado", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário
, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização”. [...]” (N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023 – grifo nosso)

Dessa forma, o retorno da notificação com essa específica anotação desautoriza a aplicação automática da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, ao passo que, no caso em testilha,
entendo que não restou demonstrado que o credor tenha esgotado os meios razoáveis para assegurar que houve, ao menos, a tentativa de envio da notificação extrajudicial para o conhecimento do devedor.

É importante destacar que a função da notificação não é meramente formal: ela visa possibilitar ao devedor a ciência da mora e a oportunidade de purgá-la antes da adoção de medidas coercitivas, como a apreensão do bem. A ausência de demonstração de tentativa eficaz de entrega frustra esse propósito essencial do instituto.

Além disso, o retorno da correspondência sem tentativa concreta de entrega ou recebimento, especialmente com tal anotação, não pode ser desconsiderado sob pena de vulnerar o devido processo legal e o contraditório,
configurando verdadeira privação arbitrária da posse, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Assim, à míngua de constituição válida da mora, o que configura a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Sebastião de Arruda Almeida, para dele divergir e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença de origem e
extinguir o processo sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora da parte devedora.

Por conseguinte,
inverto os ônus de sucumbência
fixados na origem, condenando a parte Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantido, contudo, o mesmo percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

5a Câmara de Direito privado

Apelação Cível no. 1011791-06.2024.8.11.0040

Apelante: Gilmar Nervo

Apelado: Banco Bradesco S.A.

Relator: Desembargador Sebastião de Arruda Almeida

VOTO-DIVERGENTE (4a VOGAL)

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara, Eminentes Pares.

Peço vênia ao eminente Relator, Des. Sebastião de Arruda Almeida, para dele
respeitosamente divergir
, aderindo
integralmente
à fundamentação lançada no
voto do ilustre 1o Vogal, Des. Marcos Regenold Fernandes
, cuja clareza argumentativa e precisão técnica merecem acolhida.

A controvérsia recursal cinge-se à validez da constituição em mora do devedor fiduciário no contexto de ação de busca e apreensão, diante de notificação extrajudicial que retornou com a anotação "NÃO PROCURADO".

Embora o Relator tenha amparado seu entendimento na tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.132, reconhecendo como suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, a hipótese dos autos revela particularidades que afastam a aplicação automática da referida tese, conforme exaustivamente demonstrado pelo voto divergente.

De fato, a jurisprudência mais recente, inclusive no âmbito do STJ, tem admitido que, em casos em que a correspondência sequer chegou a ser submetida à tentativa concreta de entrega, com retorno imediato e anotação de "não procurado", não se pode presumir a constituição válida em mora, exigindo-se do credor diligência mínima adicional, especialmente quando se trata de localidade de difícil acesso ou sem cobertura postal adequada.

A função essencial da notificação, que é assegurar ciência efetiva ao devedor para o exercício da purgação da mora, restou, neste caso, frustrada, comprometendo a regularidade do procedimento e inviabilizando a adoção da medida extrema de apreensão do bem, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, boa-fé objetiva e função social do contrato.

Ante o exposto, com a devida vênia ao douto Relator,
acompanho o voto do eminente 1o Vogal
para
DAR PROVIMENTO
à apelação, reformar a sentença de origem e
extinguir o feito sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (mora não comprovada).

Ademais,
inverto
os ônus da sucumbência, condenando a parte Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025